Tribunal: TJMT
Processo: 1049104-89.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049104-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[THAYNA SILVA DE JESUS - CPF: 082.047.011-28 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0686-12 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1049104-89.2022.8.11.0001

Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s): THAYNA SILVA DE JESUS

Recorrido(s): CLARO S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INDEFERIMENTO POR NÃO ATENDER À DETERMINAÇÃO DE JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A determinação para apresentação de comprovante de residência no nome da parte Reclamante, não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial.

Os Juizados Especiais Cíveis são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência de comprovante de endereço em nome da parte Reclamante não resulta no indeferimento da inicial.

É caso de se reformar a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e instrução do feito para prolação de nova sentença.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, indeferindo a inicial.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que a mesma seja anulada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo em fase de conhecimento, onde houve extinção do processo por indeferimento da inicial, pela Autora não ter juntado aos autos comprovante de endereço em seu nome.

Com relação ao comprovante de residência, verifica-se que a fatura da conta de luz acostada na inicial, com declaração de residência da consumidora de que reside naquele endereço, é documento bastante para amparar a veracidade do endereço informado.

Saliento, o comprovante em questão encontra-se em nome da dona do imóvel, tal como demonstrado pela autora.

Persistir na exigência de comprovante de endereço em nome da parte Reclamante configura excesso de formalismo.

Isso porque, no caso, é muito provável que a parte Reclamante/Recorrente não possua domicílio próprio e, portanto, não mantenha a titularidade de contas de luz, de telefone etc., circunstância que dificulta a comprovação documental de seu real domicílio.

Na hipótese, não seria motivo suficiente para indeferir de plano a petição inicial.

Assim, restando evidente que se trata de vício sanado, entendo que não estando os autos maduros para sentença, devem retornar os autos para o seu regular processamento.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para o regular processamento, dando-se os trâmites ao processo e prolatando-se nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022